Tribunal: TJSP
Processo: 2243123-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO AGRAVADO. CÁLCULO DA AGRAVANTE COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. PERCENTUAL FIXADO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO AGRAVADO. CÁLCULO DA AGRAVANTE COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. PERCENTUAL FIXADO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.